Tribunal: TJES
Processo: 5046025-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046025-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CASSIO GIMENES DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046025-75.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CASSIO GIMENES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS. SOBRECARGA DA REDE PÚBLICA. ROMPIMENTO DO NEUTRO DO RAMAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.318,63 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o laudo pericial do Corpo de Bombeiros concluiu que o incêndio teve origem em fenômeno termoelétrico decorrente de sobrecarga da rede urbana, provocando superaquecimento do sistema de monitoramento de câmeras e consequente combustão dos materiais no local, atribuindo-se o evento, portanto, à falha originária da rede pública.

(4). Não bastasse o esclarecedor e minudente laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros, há que se destacar também a ausência de provas por parte da Recorrente no sentido de eventualmente desconstituir a conclusão técnica apresentada na hipótese, valendo a reprodução, no particular, do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
observa-se que a ré não apresentou qualquer laudo técnico para contradizer essa conclusão. Tendo em vista que os equipamentos e serviços de fornecimento de energia elétrica são de sua competência, cabia à EDP produzir prova pericial própria para contestar as conclusões da perícia oficial, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência dessa prova técnica reforça a presunção de veracidade do laudo pericial do Corpo de Bombeiros, tornando-se fundamento adicional para a responsabilização da empresa
[...]”.

(5). Dessa forma, demonstrado o nexo de causalidade entre a falha de responsabilidade da Recorrente e o dano sofrido pelo consumidor, devida a responsabilização da concessionária determinada na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com os prejuízos comprovados pelo Recorrido.

(6). Por fim, também devida a reparação moral comandada na hipótese, sendo certo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)